Tribunal: TJES
Processo: 5019543-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019543-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: VANESSA FREIRES DAMACENO FERREIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019543-97.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO:
VANESSA FREIRES DAMACENO FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE SEU DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO 373, I, CPC. RÉU QUE DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO E A ACEITAÇÃO AO SEGURO PRESTAMISTA QUESTIONADO. ASSINATURA DA AUTORA CONCORDANDO COM OS TERMOS. PROVA DE QUE O CLIENTE TINHA CIÊNCIA DO QUE SE TRATAVA O CONSÓRCIO. PARTICIPOU DE OUTROS CONSÓRCIOS. ÁUDIO COMPROVA INFORMAÇÕES PRESTADAS À CLIENTE. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte ingressou com ação para reaver os valores que investiu num consórcio para a compra de sua casa. Alega que foi ludibriada quanto à venda do imóvel que tinha visto no facebook. Acreditava que seria uma venda, porém se tratava de um consórcio. Além disso, sustenta que não sabia sobre a incidência de juros nas parcelas. Compreende que os valores lhe devem ser devolvidos, bem como cabe a indenização , extrapatrimonial, no valor de R$ 3.000,00.

O Juízo
a quo
julgou o pleito autoral procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, consubstanciado no Art. 14 do CDC e demais regras e princípios,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
via de consequência, declaro inexistente o contrato imputado à requerente, condeno o requerido na restituição do valor de R$7.156,00, corrigido a partir do efetivo desembolso com juros e correção monetária, bem como condeno no pagamento de R$6.000,00 a titulo de indenização por danos morais corrigido com juros e correção monetária a partir desta data.

Nas razões recursais (ID 4269497), a requerida expõem os motivos pelos quais compreende que a sentença merece reforma, sendo eles:

i) validade do contrato, diante das informações que a autora recebeu; ii) da impossibilidade de devolução imediata do valor; iii) da validade da taxa de administração, bem como da cláusula penal; iv) da validade do seguro contratado; v) ausência de danos morais.

Compulsando os autos compreendo que o recorrente possui razão em suas alegações.

A alegação autoral de que não sabia que se tratava de um consórcio não procede. Em sua própria declaração inicial a autora admite que tomou ciência de que se tratava de um consórcio, tanto que ficou decepcionada, porém resolveu assinar o referido contrato juntado no ID 4269485.

De igual modo, não se mostra crível a alegação da autora quanto ao não conhecimento das taxas de atualização, bem como sobre o funcionamento do consórcio. No ID

4269488 consta a gravação de que a autora já conhecia o procedimento do consórcio, bem como sobre os valores e como é todo o trâmite do contrato que ela tinha firmado.

Ainda, em audiência, assim foi reduzido a termo:

Pelo MM Juiz, de ofício, foi COLHIDO O DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA, nos seguintes termos: “que fez um contrato com a requerida em um valor de pouco mais de R$ 500,00 para um consórcio de imóvel; que estão alegando que seria um valor de aproximadamente R$ 1.078,00; que esses valores são referentes à entrada; que foi cobrada novamente por esse valor de R$ 1.078,00; que viu um anúncio no Facebook; que estava apenas procurando uma casa e que negociaria diretamente com o proprietário; que não chegou a ver a casa; que pagou R$ 5.000 e duas parcelas de R$ 1.078,00 referente à entrada; que não queria fazer nenhum financiamento; que ainda está procurando uma casa mas não quer financiamento; que se quisesse, falaria diretamente com um banco;
que foi exigido comprovante de renda; que leu o contrato; que disseram que o Banco da Central ligaria para ela;
que na primeira vez, a requerente não confirmou; que na segunda vez, confirmou e eles ficaram interessados.” Dada a palavra ao I. advogado da requerida que às perguntas respondeu a REQUERENTE: “
que é de nível superior; que já foi contemplada em consórcio de carro; que recebeu ligação pós-venda da CNK; que na ligação foi citada as taxas de juros.
” (grifos nossos)

Dessa forma, nota-se que as alegações da autora não se sustentam no aspecto. E a requerida conseguiu comprovar a regularidade na contratação.

Ainda, em análise aos documentos acostados aos autos, a recorrida afirma que
a instituição acionada condicionou a adesão do consórcio à contratação do seguro prestamista
, sem ao menos lhe informar e perguntar sua opinião, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito.

Por sua vez, o recorrente apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva contratação do consórcio, juntamente com a proposta de adesão ao seguro prestamista, devidamente assinado pela autora (ID 4269485).

Neste sentido, resta devidamente comprovado a contratação e a aceitação à proposta de seguro prestamista pela Recorrente, que diz desconhecer, ou seja, a meu ver,
tal fato é capaz de demonstrar o vínculo jurídico e sua validade.

Nesta toada, fato também é que a autora desistiu de permanecer no grupo de consórcio, como consta no ID 4269172, em 17/11/2021. Assim, é cabível a devolução do valor empreendido.

Em que pese o entendimento proferido pela magistrado sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, saliento que tal tese foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive quanto aos pactos celebrados na vigência da Lei n.º 11.795/2008. [...] (TJ-BA - ED: 0525663802017805000150002, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)”

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Assim, não é cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

No que tange à taxa de administração, tem-se como cabível a retenção pela ré no presente caso, tendo em vista não ter sido comprovada nos autos falha na prestação de serviços que justifique a impossibilidade de cobrança.

Destaca-se a reconhecida liberdade da administradora em estipular a taxa de administração, conforme se extrai da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, sendo perfeitamente possível a aplicação da taxa contratualmente prevista.

Não obstante, a cobrança da referida taxa deve se dar de maneira proporcional ao tempo de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do Código Civil, diante da anulação do negócio jurídico.

Outrossim, em que pese a alegação de possibilidade da incidência de cláusula penal, entendo ser necessária a comprovação efetiva do prejuízo causado pela saída da Recorrida em desfavor dos demais consorciados, o que não ocorreu nos autos.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, determinando à requerida a devolução dos valores pagos até 30 (trinta) dias da finalização do grupo consorcial, com os descontos nos patamares indicados neste voto.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)